Tribunal: TJDFT
Processo: 0023769-63.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023769-63.2003.8.07.0001 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDOS: ALOYSIO SERWY, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 5 DIAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DO SÚMULA 240 DO STJ E DO ART. 485, § 6o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, bem como do causídico, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC. 2. In casu, o Juízo a quo promoveu todos os atos necessários e previstos no art. 485, § 1o, do CPC, ou seja, a extinção do feito sem julgamento de mérito foi precedida de intimação pessoal da parte autora (pessoalmente) – frustrada por desídia da própria parte autora que não atualizou seu endereço nos autos, presumindo-se, portanto, válida aquela enviada ao endereço por ela informado, a teor do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC –, bem como de seu patrono, via sistema, a fim de impulsionarem o feito, e, não obstante, o processo permaneceu paralisado por prazo superior a 30 (trinta) dias, configurando, portanto, o abandono processual. 3. Compulsando os autos, observa-se que não há contestação nos autos, o que, afasta a aplicação do § 6o do art. 485 do CPC ao caso vertente. 4. Precedentes: Acórdão 1337008, 07009257320208070004, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021; Acórdão 1177919, 00401165620088070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 29/6/2019; etc. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve o pedido de extinção formulado pela recorrida, não havendo que se cogitar de desnecessidade de requerimento do executado em decorrência da inexistência de contestação; b) artigo 924 do CPC, porquanto não configurada quaisquer das hipóteses de extinção da ação de execução de título extrajudicial. Assevera inexistir qualquer hipótese de extinção por abandono da causa, muito menos sem expresso pedido do executado. Acrescenta que prosseguindo o processo de execução sem a localização de ativos aptos à satisfação do direito material é de rigor a suspensão e o arquivamento da execução, inexistindo razão para a aplicação subsidiária de extinção do processo por abandono. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas, colacionando julgados do TJMG e TJMS, respectivamente. Requer que todas as publicações sejam realizadas conjuntamente em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.040 e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 E MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 924 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam efetuadas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 E MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.040, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023